Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700718-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HURB TECHNOLOGIES S.A. AGRAVADO: RENITON SANTOS PIMENTEL SERRA, LUCIVANIA BARBOSA DE ALMEIDA, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HURB TECNOLOGIES S/A, com pedido de antecipação da tutela recursal. Sustenta a parte agravante que nos autos do cumprimento de sentença de n. 0708648-27.2022.8.07.0020 o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente e homologou os cálculos da contadoria judicial. Assevera, entretanto, que há evidente erro na planilha de débito e que sua admissão pode gerar prejuízo, em razão do possível levantamento de valores pela parte agravada. Requereu a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, presentes os requisitos da tutela vindicada. Verifica-se dos documentos encartados na petição de agravo, numa análise superficial, que há erro substancial nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Da análise dos autos na origem, extrai-se que a agravante e a outra parte demandada foram condenadas a reparar os danos materiais e morais sofridos pelos agravados no valor nominal de R$7.042,90. Após o pagamento parcial do débito por parte da Copa Airlines, os exequentes postularam o prosseguimento da execução com relação a esta no valor de R$39,02. Contudo, ao remeter os autos para nova análise contábil, o contador judicial utilizou o parâmetro de R$9.000,00 a título de dano moral, e não o de R$6.000,00, que foi definido em sentença (R$3.000,00 para cada consumidor), aumentando por via oblíqua o valor da condenação e gerando indiscutível prejuízo financeiro. Dessa forma, ante o alegado erro de cálculo, a fim de evitar prejuízo à parte agravada, imprescindível a concessão de efeito suspensivo até que novos cálculos sejam realizados. Registro que o juízo a quo prolatou recentemente decisão nesse sentido no ID 155541482. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, deferindo-se o levantamento de valores à parte beneficiária após a apresentação dos novos cálculos por parte da Contadoria Judicial. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.